Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO E PAGAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA 0723087-35.2024.8.07.0000. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e fixar juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) analisar se o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório do cumprimento de sentença devem aguardar o prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 969, do CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, o que não é o caso dos autos, pois a decisão proferida na Ação Rescisória não concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo Distrito Federal.
4. Em julgamento realizado no dia 09/12/2024, a 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça sequer conheceu a Ação Rescisória no 0723087 35.2024.8.07.0000 ajuizada pelo ente distrital.
5. O Agravo de Instrumento no 0740737- 95.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal teve sua liminar indeferida, em razão de ausência de probabilidade do direito.
6. Logo, não há que se falar em suspensão das liquidações/execuções individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 2. O juízo da execução não pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória que não concedeu tutela provisória.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948982, 0737037-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, TJDFT, j. 04/12/2024; DJe 11/12/2024.